Tribunal: STJ
Processo: 0000110-53.2015.8.21.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1958281 - RS(2021/0219856-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAURO WERLE WELTER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS
ADVOGADOS
: LEOPOLDO JUSTINO GIRARDI - RS046006
TIAGO LUIS HOFFMANN - RS090683
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. OFENSA A COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA.
VIOLAÇÃO DIRETA A LEI FEDERAL NÃO COMPROVADA. AÇÃO
RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 83/STJ.
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a rescindibilidade com
base no
IV, do
pressupõe, entre outros requisitos, que
art. 966,
CPC/2015
"a
coisa julgada violada seja preexistente ao julgado rescindendo, ou seja,
tratando-se a coisa julgada de pressuposto processual negativo a sua
observância exige a sua preexistência ao tempo da emissão do julgado
rescindendo, de modo que, ainda que a controvérsia já tenha sido decidida
anteriormente, não tendo, contudo, se tornado imutável ao tempo da prolação
do novo juízo, não haverá que se fazer em hipótese de rescindibilidade
" (AgInt na AR
Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
6.287/SP,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
2/5/2023,
4/5/2023)
2. O cabimento da ação rescisória fundada no
V, do
"
art. 966,
CPC/2015
pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de
forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo
do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte
" (AgInt na AR
Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA
6.562/DF,
SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
11/12/2019,
16/12/2019)
3. No caso, o Tribunal de Justiça, por maioria, julgou improcedente a ação
rescisória, assentando que não houve demonstração de ofensa à coisa julgada,
tampouco clara e direta ofensa a lei federal, e que tal instrumento processual
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
4. Estado o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ,
o apelo nobre encontra óbice na

Súmula 83/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54040836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 727244d2-9d97-4f28-8872-ae00ec707c38

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 727244d2-9d97-4f28-8872-ae00ec707c38

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1958281 - RS (2021/0219856-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAURO WERLE WELTER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS
ADVOGADOS
: LEOPOLDO JUSTINO GIRARDI - RS046006
TIAGO LUIS HOFFMANN - RS090683
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. OFENSA A COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA.
VIOLAÇÃO DIRETA A LEI FEDERAL NÃO COMPROVADA. AÇÃO
RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 83/STJ.
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a rescindibilidade com base
no
IV, do
pressupõe, entre outros requisitos, que
art. 966,
CPC/2015
"a coisa
julgada violada seja preexistente ao julgado rescindendo, ou seja, tratando-se a
coisa julgada de pressuposto processual negativo a sua observância exige a sua
preexistência ao tempo da emissão do julgado rescindendo, de modo que, ainda
que a controvérsia já tenha sido decidida anteriormente, não tendo, contudo, se
tornado imutável ao tempo da prolação do novo juízo, não haverá que se fazer
" (AgInt na AR 6.287/SP, Relatora Ministra
em hipótese de rescindibilidade
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe de
2/5/2023,
.
4/5/2023)
2. O cabimento da ação rescisória fundada no
V, do
"
art. 966,
CPC/2015
pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de
forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo
do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte
" (AgInt na AR 6.562
Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil
/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
DJe de
.
11/12/2019,
16/12/2019)
3. No caso, o Tribunal de Justiça, por maioria, julgou improcedente a ação
rescisória, assentando que não houve demonstração de ofensa à coisa julgada,
tampouco clara e direta ofensa a lei federal, e que tal instrumento processual não
pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
4. Estado o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ,
o apelo nobre encontra óbice na

Súmula 83/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53401785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:44:10
Código de Controle do Documento: c29bd469-fc8d-43d3-a626-2426c1dd107b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAURO WERLE WELTER
em face de decisão exarada pela il. Terceira Vice-Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo na alínea
do permissivo
a
constitucional contra v. acórdão assim ementado (fl. 349):

"AÇÃO RESCISÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. OFENSA
À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
As decisões proferidas em outros processos, ainda que entre as mesmas partes,
não fazem coisa julgada na execução onde proferida a decisão atacada pela
presente ação rescisória. Hipótese em que cumpria ao autor interpor o recurso
cabível, sendo vedada a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA, VENCIDOS A
RELATORA E OS DESEMBARGADORES AYMORÉ ROQUE POTTES DE
MELLO, GUINTHER SPODE E UMBERTO GUASPARI SUDBRACK."

Nas razões do apelo nobre (fls. 389-407), MAURO WERLE WELTER aponta violação
aos arts. 503 e 505 do
sob o argumento, entre outros, de que "
CPC/2015,
a decisão proferida no
processo no 150/1.15.0000065-1, fundamentada na ausência de provas da impenhorabilidade do
bem e confirmada em segunda instância ofende a coisa julgada, além de violar manifestamente o
(fl. 396).
princípio da segurança jurídica"
Aduz, também, que, "se a coisa julgada torna imutável a decisão de mérito, ao
transitarem em julgado as decisões proferidas em sede de Agravo de Instrumento nos
70070052451, 70070053525 e 70070057047, estas tornaram a declaração de impenhorabilidade
imutável, logo, não poderá, a menos que comprove nova situação de fato hábil a afastar a
condição do imóvel, o recorrido penhorar aquele bem, já reconhecido em data anterior e
concomitante àquela em que exarada a decisão divergente como único pertencente à família e
(fl. 397).
sobre o qual esta labora"
Defende que "os requisitos para existência de coisa julgada em relação à questão
prejudicial estão devidamente atendidos no caso concreto. E, neste caso, a questão da coisa
julgada em incidente no qual foi acolhida a impenhorabilidade passa a ter efeito pan-processual"
(fl. 398 - destaques no original).
Assevera, ainda, que "evidente resta que a decisão proferida nos autos da ação
"
rescisória deve ser reformada, pois respalda sentença que manifestamente ofende a coisa julgada
(fl. 402).
Intimada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO/RS apresentou contrarrazões (fls. 415-420),
pelo desprovimento do recurso especial.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 423-430), motivando o agravo em recurso
especial (fls. 447-457) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 465-468), pelo desprovimento do agravo.
Documento eletrônico VDA53401785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:44:10
Código de Controle do Documento: c29bd469-fc8d-43d3-a626-2426c1dd107b

É o relatório.
VOTO
No caso, o eg. TJ-RS, por maioria de votos, vencido o relator, julgou improcedente a
, sob o fundamento de que
ação rescisória
não houve demonstração de ofensa à coisa
julgada, tampouco clara e direta ofensa a lei federal, e que tal instrumento processual não pode ser
,
utilizado como sucedâneo recursal
A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v.
acórdão estadual, destacando os votos divergentes que concluíram pela improcedência da ação
rescisória (fls. 352-363):

"É objeto da presente ação rescisória a decisão de mérito proferida no
no 150/1.15.0000065-1, que negou provimento
incidente de impenhorabilidade
.
ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que o desacolheu
Transcrevo a ementa da decisão cuja rescisão é pretendida (fls. 109/114 – AI no
70070053723):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE
IMPENHORABILIDADE REJEITADO EM PRIMEIRO GRAU, AO
FUNDAMENTO PRINCIPAL DE NÃO EVIDENCIADA, POR PARTE
DO DEVEDOR, O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE AGRICULTOR, EM
ESPECIAL SOBRE OS IMÓVEIS PENHORADOS. RECURSO
DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70070053723,
Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 28-07-2016).

Do exame dos autos verifica-se a existência de outras três ações entre as
partes, nas quais os imóveis objeto da presente execução também restaram
penhorados (matrículas no 4949 e 4624 de Guarani das Missões/RS):

a) Processo no 150/1.15.0000068-6, no qual interposto o agravo de
instrumento no 70070053525 (fls. 169/174);
b) Processo no 150/1.15.0000066-0, no qual interposto o agravo de
instrumento no 70070057047 (fls. 230/237);
c) Processo no 150/1.15.0000067-8, no qual interposto o agravo de
instrumento no 70070052451 (fls. 178/192);

Referidos agravos de instrumento – 70070053525, 70070057047 e
70070052451 – foram julgados por este Tribunal, respectivamente, em
29.09.2016, 25.08.2016 e 13.06.2016, com trânsito em julgado correspondente
em 06.12.2016, 30.09.206 e 18.08.2016.
Percebe-se, portanto, que as decisões acima, as quais entenderam pela
impenhorabilidade dos imóveis de matrículas no 4949 e 4624 do Registro de
Imóveis de Guarani das Missões/RS foram proferidas de forma contemporânea,
não se podendo afastar que o reconhecimento de que a alegada
impenhorabilidade restava caracterizada naquele momento, sendo confirmada
.
por três vezes
A decisão objeto da presente rescisória foi proferida por este Tribunal em
28.07.2016, tendo transitado em julgado em 28.11.2017, ou seja, na mesma
época das decisões antes citadas, que reconheceram a impenhorabilidade dos
. Sendo assim, diante da
referidos imóveis, chegando, contudo, à solução diversa
contemporaneidade das decisões, impositivo que se reconheça a ocorrência de
Documento eletrônico VDA53401785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:44:10
Código de Controle do Documento: c29bd469-fc8d-43d3-a626-2426c1dd107b

coisa julgada quanto à matéria, em virtude de seus efeitos reflexos, com a
procedência da presente rescisória e rescisão do acórdão do agravo de
instrumento no 70070053723. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
(...)
Assim, nos moldes do caput do artigo 974 do Código de Processo Civil,
“julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for
o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere
o inciso II do
”, passo ao reexame da questão.
art. 968
Como já posto anteriormente, diante da coisa julgada relativamente ao
reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis em questão – matrículas no
4949 e 4624 do Registro de Imóveis de Guarani das Missões/RS – a reforma do
decisum é a medida que se impõe, ao efeito de determinar-se a desconstituição
da penhora sobre tais imóveis, porquanto reconhecido o direito à proteção de
impenhorabilidade, motivo pelo qual vai acolhido o incidente interposto pelo
ora autor.
Por fim, consigno que não desconheço a existência de decisão proferida em
outra ação, em que contendem as mesmas partes e houve a penhora dos
mesmos imóveis, de lavra da 23a Câmara Cível, proferida em 09.12.2019, na
qual restou reconhecida a penhorabilidade destes – AI 7083136911. Contudo,
esta não é objeto destes autos.
Ante o exposto, voto por julgar procedente a ação, para rescindido o
acórdão proferido no AI 70070053723, votar pelo provimento de citado agravo
de instrumento.
(...)
Peço vênia para divergir da eminente Relatora, considerando que decisões
proferidas em outros processos, ainda que entre as mesmas partes, não fazem
coisa julgada na execução onde proferida a decisão atacada pela presente
.
ação rescisória
Na hipótese, cumpria ao autor interpor o recurso cabível, sem pretender
impor ao presente feito o que decidido em outros processos.
Destarte, voto por julgar improcedente a ação rescisória, condenando o
autor ao pagamento das custas e honorários de quinze por cento sobre o valor
da causa, observada a gratuidade judiciária com que litiga.
(...)
Colegas. Peço vênia à Relatora para acompanhar a divergência lançada
pelo Desembargador Pedro Luiz Pozza, para o efeito de julgar-se
improcedente a ação rescisória.
O autor fundamenta o pedido rescisório na alegação de ofensa à coisa
julgada (artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil) e, em razão disso,
alega que a 12a Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento n.
70070053723, deveria ter reconhecido a impenhorabilidade dos imóveis de
matrícula 4.949 e 4.624 do Registro de Imóveis de Guarani das Missões, por
.
força da coisa julgada
Em especial, o demandante citou o julgamento dos agravos de instrumento
n. 70070052451, 70070053525 e 70070057047, em que o Tribunal de Justiça,
por meio de outras Câmaras julgadoras, reconheceu a impenhorabilidade dos
referidos imóveis, em processos diversos, porém, envolvendo as mesmas partes
e as mesmas alegações.
Desde logo, já observo a presença de uma impropriedade técnica na
pretensão da parte autora, pois o julgamento do agravo de instrumento n.
70070053723 (acórdão rescindendo) ocorreu em 28.07.2016, antes do trânsito
.
em julgado dos demais recursos citados
Nessa linha, de forma lógica, não vejo como sustentar a ofensa da coisa
julgada, precisamente, porque não existia coisa julgada formada ao tempo do
julgamento proferido pela 12a Câmara Cível, sobretudo porque, conforme o
dado trazido pela Relatora, todos os recursos indicados pelo autor transitaram
em julgado de data posterior ao julgamento do agravo de instrumento n.
.
70070053723
Documento eletrônico VDA53401785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:44:10
Código de Controle do Documento: c29bd469-fc8d-43d3-a626-2426c1dd107b

Relembre-se que o juízo de primeira instância havia rechaçado a alegação
de impenhorabilidade em todos os processos envolvendo as partes, subindo ao
Tribunal diversos recursos sobre o tema, distribuídos a Câmaras diversas,
dada a inexistência de conexão. E, nesta linha, não se pode pretender subtrair
do órgão julgador o direito (e também o dever) de analisar as provas
produzidas e decidir segundo o princípio do livre convencimento motivado.
Dessa forma, para embasar a presente divergência, basta a constatação de
que não havia decisão transitada em julgado anterior ao julgamento do
agravo de instrumento n. 70070053723 que pudesse vincular a 12a Câmara
Cível na sua decisão, razão de ser rejeitado o pedido rescisório fundado no
.
inciso IV do artigo 966 do Código de Processo Civil
Relativamente ao argumento de manifesta violação de norma jurídica
(artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil), a petição inicial falha ao
não indicar, com precisão, quais normas jurídicas teriam sido violadas no
acórdão rescindendo, tecendo argumentos a respeito da “presunção de
.
impenhorabilidade” da pequena propriedade rural
Entretanto, contrariamente ao afirmado pelo demandante, a regra é a
penhorabilidade do patrimônio do devedor para a satisfação das suas
obrigações (artigo 789 do Código de Processo Civil1), devendo as exceções
serem devidamente provadas no processo, de tal sorte que o ônus de
comprovar a impenhorabilidade era, de fato, do executado (ora autor), na
linha da jurisprudência desta Corte:
(...)
No mais, a prova fora analisada e valorada pelo Relator do agravo de
instrumento n. 70070053723, que concluiu pela ausência de comprovação de
todos os requisitos legais para a caracterização da pequena propriedade rural
trabalhada pela família, no que foi acompanhado pelos demais integrantes da
sessão Colegiada.
O argumento de que existiria uma presunção de que a propriedade rural
era trabalhada pela família, longe de constituir manifesta violação a norma
jurídica, apenas revela a tentativa provocar o reexame das provas produzidas,
em nítida utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, fim
impróprio para a presente demanda.
A propósito, vale destacar-se que o Superior Tribunal de Justiça tem
jurisprudência firmada no sentido de que “a ação rescisória não é o meio
adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má
interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-
las.”
Se houve injustiça em face do autor, não cabe a correção por meio da ação
rescisória, sendo que, na ótica da signatária, não houve ofensa à coisa
julgada, tampouco manifesta violação de norma jurídica, razão de ser julgado
improcedente o pedido.
Isso posto, com renovada vênia da Relatora, acompanho a divergência
lançada pelo Desembargador Pedro Luiz Pozza e, assim, voto por julgar
."
improcedente a ação rescisória
(...)
Com a devida vênia da eminente Relatora, acompanho a divergência no
sentido da improcedência da ação rescisória.
O autor funda seu pedido em alegada afronta à coisa julgada, pois, no
julgamento dos agravos de instrumento 70070052451, 70070053525 e
70070057047, originários de ações diversas, mas envolvendo as mesmas partes,
foi reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis, o que não teria sido
observado na decisão rescindenda.
Após analisar a questão posta nos autos, entendo que, na esteira da
divergência proferida pelo Desembargador Pedro Luiz Pozza, as decisões que
embasam o pedido do autor não fizeram coisa julgada na execução onde
proferida a decisão atacada pela presente ação rescisória
Documento eletrônico VDA53401785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:44:10
Código de Controle do Documento: c29bd469-fc8d-43d3-a626-2426c1dd107b

Ademais, mesmo que sob a ótica da coisa julgada reflexa, a pretensão posta
na presente ação não prospera, pois, ao tempo do julgamento do agravo de
instrumento 70070053723 as decisões dos recursos indicados pelo autor não
haviam transitado em julgado. Cada órgão julgador realizou o exame dos
elementos probatórios constantes nos autos do recurso que lhe foi distribuído,
tendo em vista a ausência de conexão, e decidiu conforme o livre
convencimento motivado. Como bem destacado pelo Des. Antônio Maria
Rodrigues de Freitas Iserhard em seu voto de divergência, “a diversidade de
decisões havidas quase que simultaneamente sobre os mesmos bens imóveis
em variados processos se deve ao convencimento do julgador, conforme
apuração no acervo probatório em cada relação jurídico- processual em que o
caso foi analisado, o que não comporta sua reapreciação em sede de ação
l”.
rescisória, a qual não pode servir de sucedâneo recursa
Diante deste fato não há como reconhecer a alegada afronta à coisa
julgada, devendo ser rejeitado o pedido rescisório fundado no inciso IV do
artigo 966 do Código de Processo Civil.
Quanto à alegação de manifesta violação à norma jurídica, também não
prosperam os argumentos trazidos pelo autor. Para que se reconheça a
violação à norma a afronta deve ser objetiva, o que não se vislumbra no caso
dos autos.
Importante ressaltar que a ação rescisória é instrumento processual
excepcional, cujo escopo é rescindir decisão judicial de mérito abarcada pela
imutabilidade da coisa julgada. No caso dos autos, a decisão objeto desta
rescisória, com a mais acatada vênia, não violou qualquer disposição legal,
mesmo em tese.
O autor defende ter havido violação à norma jurídica embasando sua
pretensão em alegações genéricas, o que evidencia a efetiva tentativa de
reapreciação da matéria e da prova, com a utilização da ação rescisória como
sucedâneo recursal, fim para o qual não se presta.
Isso posto, acompanho a divergência no sentido da improcedência da ação
rescisória. (g. n.)

A rescindibilidade com base no
IV, do
(atual
IV, do
art. 485,
CPC/1973
art. 966,
pressupõe, entre outros requisitos, que a coisa julgada violada seja preexistente ao
CPC/2015)
julgado rescindendo, ou seja, tratando-se a coisa julgada de pressuposto processual negativo, a sua
observância exige a sua preexistência ao tempo da emissão do julgado rescindendo, de modo que,
ainda que a controvérsia já tenha sido decidida anteriormente, não tendo, contudo, se tornado
imutável ao tempo da prolação do novo juízo, não haverá que se fazer em hipótese de
rescindibilidade. Precedentes desta Corte. (AgInt na AR 6.287/SP, Relatora Ministra REGINA
, julgado em
DJe de
.
HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO
2/5/2023,
4/5/2023)
O cabimento da ação rescisória fundada no
V, do
"
art. 966,
CPC/2015
pressupõe
violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a
ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento
" (AgInt na AR
mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil
6.562/DF, Relator Ministro
, julgado em
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO
DJe de
.
11/12/2019,
16/12/2019)
A ação rescisória fundada no
V, do
exige que a interpretação dada
art. 966,
CPC/2015
pelo
rescindendo seja claramente discrepante do teor do dispositivo legal apontado como
decisum
violado.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA53401785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:44:10
Código de Controle do Documento: c29bd469-fc8d-43d3-a626-2426c1dd107b

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (...)
2. "Para que a ação rescisória fundada no
V, do CPC prospere, é
art. 485,
necessário que a interpretação dada pelo "decisum" rescindendo seja de tal
modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao
contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis,
ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de
tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos" (
Relator Ministro ADHEMAR MACIEL, Segunda Turma,
REsp 168.836/CE,
julgado em
DJ de 1o/2/1999, p. 156). (...)
8/10/1998,
"
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.741.052/MT,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
12/12/2022,
14/12/2022)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO
DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RITO SUMÁRIO. RECONVENÇÃO
RECEBIDA
COMO
PEDIDO
CONTRAPOSTO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO LITERAL A ARTIGO DE LEI. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
RAZOÁVEL.
CORREÇÃO
DE
EVENTUAL INJUSTIÇA DO JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO. (...)
2. A ação rescisória fundada no
V, do
(art. 485, V, do CPC
art. 966,
CPC/2015
/73) exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja claramente
discrepante do teor do dispositivo legal apontado como violado. Assim, se a
decisão rescindenda elege uma dentre outras interpretações cabíveis, a ação
rescisória não merece prosperar. (...)
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a
propositura de ação rescisória, porquanto essa não se presta à correção de
. Precedentes.
eventual injustiça da decisão
5. Recurso especial a que se nega provimento."
(
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 1.956.041/MG,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
- g. n.)
1/9/2025,
8/9/2025

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO JULGADA IMPROCEDENTE. DOAÇÃO FEITA PELO
CÔNJUGE AOS FILHOS COMUNS DO CASAL, SEM OUTORGA UXÓRIA.
VIOLAÇÃO LITERAL A ARTIGO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. CORREÇÃO DE EVENTUAL INJUSTIÇA DO
JULGADO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A ação rescisória fundada no
V, do CPC/73 (art. 966, V, do
art. 485,
exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja
CPC/2015)
claramente discrepante do teor do dispositivo legal apontado como violado.
Assim, se a decisão rescindenda elege uma dentre outras interpretações
cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar. Precedentes. (...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 669.291/MG,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
20/5/2024,
4/6/2024

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
ATO
SIMULADO.
ANULABILIDADE.
PRAZO
PRESCRICIONAL. PARTE QUE INTEGROU O NEGÓCIO DISSIMULADO.
AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação
rescisória, a teor do disposto no inciso V do
do CPC, é a flagrante,
art. 966
teratológica.
Documento eletrônico VDA53401785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:44:10
Código de Controle do Documento: c29bd469-fc8d-43d3-a626-2426c1dd107b

2. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração
jurídica dos fatos, pois não é sucedâneo recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.118.228/GO,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
GALLOTTI
12/12/2022,
16/12/2022

No caso, entretanto, as razões recursais não demonstram a clara e inequívoca
ocorrência de manifesta violação de norma jurídica. Na realidade, nesse tópico, a parte recorrente
argumenta, sem, todavia, indicar precisamente a norma jurídica que teria sido manifestamente
violada.
No caso, o v. acórdão estadual coaduna com a jurisprudência desta eg. Corte, no
sentido de que: I) ação rescisória exige que a interpretação dada pelo
rescindendo seja
decisum
claramente discrepante do teor do dispositivo legal apontado como violado; II) este instrumento
processual não deve ser utilizado com sucedâneo recursal.
Nesse cenário, estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicável tanto pela alínea "a"
Súmula 83/STJ,
como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, em observância ao
§ 11, do CPC/20
art. 85,
15, majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado
pelas instâncias ordinárias, ressalvada eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53401785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:44:10
Código de Controle do Documento: c29bd469-fc8d-43d3-a626-2426c1dd107b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.958.281 / RS
Número Registro: 2021/0219856-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001105320158210150
0000110532015821015000210123120218217000
00210123120218217000
01226929320208217000
03076314820198217000
1105320158210150
110532015821015000210123120218217000 1226929320208217000 1501150000651 210123120218217000
3076314820198217000 70083357228 70084843333 70085074599
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURO WERLE WELTER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO -
SICREDI UNIAO RS/ES
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS
ADVOGADOS : LEOPOLDO JUSTINO GIRARDI - RS046006
TIAGO LUIS HOFFMANN - RS090683
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA54010762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:36
Código de Controle do Documento: 75a529f9-5aad-4544-a499-f44ff7c11e7b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:36
Código de Controle do Documento: 75a529f9-5aad-4544-a499-f44ff7c11e7b